Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO. LAPSO DE TEMPO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial, na qual a credora postulou nova pesquisa Sisbajud, desta vez com a reiteração automática das ordens de bloqueio.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a diligência requerida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de renovação da pesquisa Sisbajud, com a repetição automática das ordens de bloqueio.
III – Razões de decidir
4. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Na execução de título extrajudicial originária, no entanto, a pesquisa Sisbajud foi realizada há apenas três meses e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta, ainda que com a reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido. Agravo interno prejudicado.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07203575120248070000, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 28/8/2024; AGI 07257002820248070000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 3/9/2024; AGI 07088315820228070000, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento 9/12/2022.